Tribunal: TJES
Processo: 0001749-11.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001749-11.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEIDSTON DOS SANTOS NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588, DO STJ. CUSTAS. CONDENAÇÃO.
CONSECTÁRIO LÓGICO.
JUSTIÇA GRATUITA.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A materialidade e autoria do delito de ameaça estão demonstradas pelo conjunto fático-probatório, especialmente pela palavra da vítima, que nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância, uma vez que corroborada por outras provas judicializadas. Precedentes do c. STJ.

2. A dosimetria da pena pelo crime de lesão corporal qualificada foi corretamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, que considerou como desfavoráveis as circunstâncias da culpabilidade (uso de arma branca) e do crime (praticado na presença de criança), aplicando fração de aumento compatível com a jurisprudência pacífica.

3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois os crimes foram praticados com violência contra a pessoa e no âmbito doméstico. Inteligência da Súmula 588, do c. STJ.

4. A condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação. No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001749-11.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEIDSTON DOS SANTOS NUNES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
CLEIDSTON DOS SANTOS NUNES
,

em face da sentença de id. 10079852, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça (arts. 129, § 13 e 147, ambos do CP, na forma da Lei nº 11.340/06), à pena de 01 (um) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões de recurso (id. 10199496) o apelante requer a absolvição pelo crime de ameaça e a diminuição da pena relativa ao delito de lesão corporal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a gratuidade da justiça.

Acerca d
os fatos,
a peça acusatória informa, em síntese, que no dia em 22 de março de 2023, no bairro Francisco Simonassi, no município de Colatina, o acusado agrediu sua ex-companheira, Mayara Pereira Albino e a ameaçou de morte.

Consta que durante o dia, o réu enviou mensagens insultando a vítima e ameaçando que iria matá-la, motivado por ciúmes.

Ao chegar à residência do casal, já no período noturno, o apelante induziu a vítima a ir até o banheiro, mostrando-se calmo, onde a questionou sobre um suposto homem que ela estaria seguindo em suas redes sociais.

Ao responder que não se lembrava de ter adicionado o indivíduo em sua rede social, o acusado lhe disse “
então vou te fazer lembrar
” e iniciou uma série de agressões físicas contra a ofendida, desferindo-lhe socos e chutes, bem como tentou bater sua cabeça na pia e no vaso do banheiro. Além disso, o réu tentou esfaquear a vítima, mas a ofendida conseguiu impedi-lo, ferindo-se no dedo.

Consta, ainda, que o filho menor da vítima, assustado, correu para a casa de sua tia e pediu ajuda, mas quando a tia chegou ao local o réu já havia fugido temendo a chegada da polícia e após a fuga continuou rondando a residência da vítima, forçando-a a buscar abrigo na casa de uma amiga.

Feitas essas considerações, quanto ao pedido de
absolvição pelo crime de ameaça
formulado pela defesa do acusado, verifico que a
materialidade
está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04 - IP), pelo termo de requerimento de medidas protetivas (fls. 05/05v – IP), pelo relatório final do inquérito (fls. 50/55) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Com relação a
autoria
, na seara policial (fl. 06/07), a vítima esclareceu que no dia dos fatos, no período da tarde, o acusado enviou mensagem para o celular do filho da ofendida, já que havia emprestado o seu aparelho para o réu, afirmando que a vítima havia adicionado um homem em suas redes sociais por estar interessado nele, ocasião em que a xingou, proferindo palavras de baixo calão e afirmou que iria matá-la.

Relatou que, a noite, quando o acusado chegou do trabalho, fingindo estar calmo, chamou a vítima para tomar banho com ele e no banheiro a indagou sobre o referido indivíduo e, ao dizer que não se lembrava de ter adicionado tal pessoa em suas redes sociais, o réu passou a agredi-la.

A testemunha Michele Pereira Albino (fl. 48 - IP), irmã da vítima e que foi acionada pelo filho da ofendida no dia dos fatos, afirmou que “N.” chegou em sua casa desesperado, dizendo que o réu ia matar sua mãe no banheiro, razão pela qual correu junto com o menor até a casa da vítima.

Esclareceu que, ao chegarem no local, o acusado já havia fugido e a ofendida estava escondida na escadaria ao lado da residência, assustada e com lesões visíveis, reclamando de dores no maxilar e nas costelas.

Afirmou que a vítima relatou que o réu teve um surto de ciúmes, a agrediu e
a ameaçou de morte
.

Em Juízo (id. 10079846), a vítima afirmou que realmente houve uma briga e que foi agredida fisicamente pelo acusado, por este achar que havia autorizado um homem a segui-la no “Instagram”, ressaltando, no entanto, que foi um fato isolado e que hoje vivem juntos e bem.

Afirmou, ainda, que embora o réu estivesse com uma faca na mão, não acreditava que ele queria agredi-la com a arma.

A testemunha Michele Pereira Albino, ao ser ouvida em na esfera judicial (id. 10079846), afirmou que no dia dos fatos, o sobrinho foi buscá-la para ajudar a mãe, em razão da briga entre o casal e, após lido o depoimento que prestou na fase administrativa, o confirmou,
retificando apenas a parte em que consta que viu lesões corporais
, de modo que manteve a afirmação de que a ofendida foi ameaçada de morte pelo acusado e que estava assustada.

Além disso, ao examinar o
print
da mensagem de fl. 17, noto que após a outra pessoa pedir para que o réu deixasse a vítima em paz, o apelante, de forma enigmática e ameaçadora respondeu “
Ela vai fica em paz sim. Consertesa [sic]"
.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do acusado, o conjunto fático-probatório comprova a prática do delito de ameaça pelo acusado, especialmente, porque em caso como o dos autos, a palavra da vítima, ainda que modificada em Juízo, possui especial relevância, já que corroborada por outras provas judicializadas.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no HC n. 882.832/PE, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJE de
9/12/2024
).

Desse modo,
mantenho
a condenação do acusado pela prática do crime de ameaça.

Com relação ao
pedido de reforma da dosimetria da pena do delito de lesão corporal
, verifico que ao fixar a pena base do crime de lesão corporal em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, o Magistrado considerou as circunstâncias judiciais da culpabilidade (uso de arma branca) e das circunstâncias do crime (praticado na presença de uma criança) desfavoráveis ao réu, justificando-as de forma correta em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as
conservo
.

Observo, ainda, que ao fixar a reprimenda básica, o MM. Juiz considerou as 02 (duas) vetoriais desfavoráveis e atribuiu, em consonância com o entendimento jurisprudencial pacífico (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024), a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena do crime, de modo que mantenho a pena base fixada em primeiro grau.

Nas demais fases dosimétricas, não foram consideradas atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Inviável acolher o pedido de
substituição da sanção corpórea por restritivas de direito
, nos termos da Súmula 588, do c. STJ, já que os delitos foram praticados com violência contra a pessoa e em âmbito doméstico.

Quanto ao pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita
, destaco que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à sua aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.